Tribunal: TJBA
Processo: 8001387-75.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001387-75.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS, JOAO ADELINO MORAES DE ALMEIDA PRADO

APELADO: LOREDANA ZONTA

Advogado(s)
:
HARUMI OKAMOTO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SAQUE NÃO CONCLUÍDO EM CAIXA ELETRÔNICO. DÉBITO EFETIVADO SEM ENTREGA DO NUMERÁRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADAS POR AMBOS OS RÉUS. CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALORES INDENIZATÓRIOS MANTIDOS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de apelações interpostas por TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória movida por consumidora, reconhecendo falha na prestação do serviço bancário, consistente no débito de R$2.400,00(-) da conta da autora após tentativa frustrada de saque em caixa eletrônico, sem que o numerário fosse efetivamente disponibilizado. A sentença condenou solidariamente as rés ao ressarcimento do valor debitado e ao pagamento de R$5.000,00(-) por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na análise da responsabilidade civil das rés pela falha operacional verificada no autoatendimento bancário e seus efeitos indenizatórios, com destaque para a discussão sobre a legitimidade passiva de cada apelante, a caracterização da cadeia de fornecimento, a incidência da teoria da aparência e o reconhecimento da responsabilidade solidária entre os agentes envolvidos na prestação do serviço bancário.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas, uma vez que tanto o Banco Santander quanto a Tecnologia Bancária S.A. integram a cadeia de fornecimento do serviço de autoatendimento bancário, ainda que desempenhem papéis distintos, atraindo a aplicação da teoria da aparência.

4. A relação entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos decorrentes de defeitos na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A cadeia de fornecimento bancário engloba todos os agentes que, de forma direta ou indireta, participam da disponibilização do serviço ao consumidor, sendo desnecessário identificar qual fornecedor deu causa imediata ao defeito, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC.

6. Aplica-se à hipótese a teoria da aparência, segundo a qual, ao utilizar equipamentos disponibilizados em agência bancária, o consumidor presume que o serviço é oferecido sob a responsabilidade do banco que os disponibiliza, ainda que operacionalmente gerido por empresa terceira.

7. A autora demonstrou de forma inequívoca o lançamento indevido em sua conta, no valor de R$2.400,00(-), em decorrência de falha na tentativa de saque não finalizada, sem recebimento de qualquer valor em espécie, sendo ineficaz a tentativa das rés de atribuir reciprocamente a responsabilidade pela operação.

8. Inexistem nos autos provas hábeis a demonstrar excludentes de responsabilidade, conforme preconiza o art. 14, §3º, do CDC. Ausência de filmagens, relatórios técnicos idôneos ou laudo pericial independente que comprovassem o correto funcionamento dos equipamentos na ocasião.

9. A autora, pessoa idosa e hipervulnerável, restou privada injustamente de valores essenciais à sua subsistência, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano e configura abalo moral indenizável.

10. O valor arbitrado a título de danos morais (R$5.000,00) mostra-se compatível com a gravidade da falha, a extensão do dano, a condição das partes e a função pedagógica da sanção civil, não havendo razões para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

1. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera quando evidenciado que os réus integram, ainda que com funções distintas, a cadeia de fornecimento do serviço bancário.

2. Incide a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores nos casos de falha na prestação de serviços, conforme previsto nos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação,
mantendo-se integralmente a sentença combatida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)